Tribunal: TJBA
Processo: 8025520-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025520-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELLINGTON DOS SANTOS CRUZ Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PASSAGEM PARA INATIVIDADE COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. PERCEBIMENTO DE 25% CONSTANTE DO BGO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ELEVAÇÃO PARA 125%. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DESTA SEÇÃO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por WELLINGTON DOS SANTOS CRUZ em face de ato omissivo reputado ilegal, cuja prática foi atribuída ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao ESTADO DA BAHIA, consistente na ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% condizente ao posto de 1º Tenente PM. Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos, o pedido assistencial formulado obedece aos critérios legais estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC, bem como resta comprovado através do contracheque (ID 45030034) no qual consta como valor líquido R$ 5.371,55 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Portanto, rejeita-se a Impugnação. Passo ao mérito da Ação Mandamental que versa sobre a possibilidade de majoração do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), prevista pela Lei nº 7.023/97, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Bahia, incluindo os Policiais Militares perceber gratificação visando compensar o trabalho extraordinário, uma especialidade técnica ou uma lotação estratégica. Deste modo, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), prevê expressamente a supracitada recompensa no art. 102, § 1º, alínea j, o qual foi posteriormente alterado pela Lei Estadual nº 11.356/09, permitindo o pagamento até o valor máximo de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a ser regulamentada a fixação dos percentuais cabíveis a cada posto, razão pela qual o Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE expediu a Resolução nº 153/2014. In casu, assiste razão ao pleito de majoração do Impetrante (1º Sargento), levando-se em consideração à incorporação da gratificação constante do Boletim Geral de Ocorrências – BGO (ID 45030036), fixado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) na composição dos proventos ao passar para reserva remunerada, entretanto, deve ser calculada no percentual da gratificação devido para aquele posto superior, qual seja: 1º Tenente - 125% (cento e vinte e cinco por cento), nos termos dos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1º e 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001). Cumpre ressaltar que o colegiado desta Seção, na sessão do dia 13/04/2023, fixou tese sobre a matéria nos autos do Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, relatado pelo Eminente Des. Geder Luiz Rocha Gomes e acrescido pela valiosa colaboração da Juíza Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto nos seguintes termos: “Caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais do Trabalho - GCET, comprovado por meio de certidão emitida pela própria Polícia Militar. Extensão aos inativos.” Nestas condições, considerando a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer o direito dos inativos à percepção de gratificação que for extensiva a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado, evidente a violação ao direito líquido e certo do autor que deve ter majorado o percentual da CET em 125% (cento e vinte e cinco por cento). Salienta-se a impossibilidade de pagamento das verbas devidas anteriores à impetração da presente Ação Mandamental, bem como necessidade de observância a ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pela parte Impetrante, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. Ante o exposto, acompanhando o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, VOTO no sentido de REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, reconhecendo e determinando que as Autoridades Coatoras procedam com o reajuste da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) ao percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) aos proventos da parte Impetrante WELLINGTON DOS SANTOS CRUZ, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento sem prejuízo do encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência, bem como que sejam pagos os valores devidos, desde a data da impetração do Writ, com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021, ressalvando-se os valores já pagos administrativamente, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8025520-05.2023.8.05.0000, impetrante WELLINGTON DOS SANTOS CRUZ e impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F